Tribunal: TJMT
Processo: 0001021-75.2013.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0001021-75.2013.8.11.0033
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por Roberto Valdecir Briante, em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Apelo interposto pelo Embargante, e reformou a sentença recorrida, a fim de reduzir os juros remuneratórios em 12% a.a. e afastar os efeitos da mora.
Inconformado, o Embargante sustenta que há omissão na decisão embargada, uma vez que não se pronunciou sobre a tese referente ao direito de alongamento da dívida rural, com previsão no artigo 14 da Lei n.o 4.829/65.
Afirma que apesar da decisão monocrática ter se pautado na falta de pedido administrativo, o Embargante protocolizou vários requerimentos junto à Agência bancária da Comarca de São José do Rio Claro. Contudo, não arquivou as cópias, o que o impediu de produzir a prova nesse sentido.
Assevera, ainda, quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, pois o Julgador poderia ter determinado que a instituição financeira exibisse os referidos documentos, nos termos do artigo 396 do CPC.
Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado, bem como promove o prequestionamento da matéria.
Diante do pedido de atribuição de efeito modificativo, foi oportunizada vista à parte adversa, ocasião em que o Embargado apresentou manifestação no ID. 42470021 e requereu a condenação do Recorrente, ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, do CPC.
É o relatório.
DECIDO.
Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.
Na hipótese, o Embargante alega que o decisum é omisso, uma vez que não se pronunciou sobre a tese ao direito de alongamento da dívida rural, bem como requer que este Tribunal se manifeste expressamente quanto ao conteúdo normativo previsto no artigo 14 da Lei n.o 4.829/65.
Contudo, em que pesem às razões suscitadas nos Declaratórios, observa-se que não há omissão a ser sanada, uma vez que a matéria foi amplamente debatida no decisum recorrido.
Com efeito, em relação ao alongamento de dívida originária de crédito rural, a exemplo da Cédula de Produto Rural, frisei que está pacificado no ordenamento pátrio, consoante ressoa do Verbete Sumular n. 298: "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei" (sem destaque ao original). Todavia, é necessário que os devedores do crédito rural satisfaçam alguns critérios, o que não se vê na hipótese.
Consignei que a Lei 4.829/65 institucionalizou o Sistema Nacional de Crédito Rural, regulando relações de tomadores de recursos rurais, sendo clara a disposição de que será o Conselho Monetário Nacional o disciplinador do crédito rural no país. Tal disposição mostra o caráter cogente das normas do CMN, que compilou-as no Manual de Crédito Rural editado pelo BACEN, órgão que recebeu da mesma lei a incumbência de fiscalizar, dirigir e coordenar o cumprimento das deliberações do CMN a respeito do crédito rural.
Desta forma, conclui que o tomador do crédito rural terá direito à securitização se preencher os seguintes requisitos: provar que efetuou requerimento administrativo perante a instituição credora e preencher os requisitos objetivos elencados no item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural editado pelo BACEN, a saber: (i) dificuldade de comercialização dos produtos, (ii) frustração de safras por fatores adversos ou (iii) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.
Além do mais, fundamentei que foi publicada a Lei 11.524/2007 que dispõe sobre a utilização de recursos das exigibilidades de aplicação em crédito rural oriundos da poupança rural e dos depósitos a vista para financiamentos destinados à liquidação de dívidas de produtores rurais ou suas cooperativas com fornecedores de insumos, relativas às safras 2004/2005 e 2005/2006, com vencimentos a partir de 1.o/01/2005.
Assim, depois de cotejar os requisitos da Lei 11.524/2007 com os dados documentais que instruem os autos, verifiquei que o Embargante não demonstrou o requisito objetivo salutar, qual seja: o pedido administrativo/contratação da securitização até 28/09/2007.
Ressaltei, ainda, que não basta a prova da dificuldade de comercialização dos produtos, da frustração da safra por fatores adversos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações (requisitos do Manual de Crédito Rural editado pelo BACEN), é preciso que os mutuários do crédito rural tenham formulado o pedido de securitização à instituição financeira operadora do crédito, isto é, ao Banco Embargado, o que não se deu na espécie, motivo pelo qual, afastei o pedido de alongamento da dívida rural.
Por isso, não há falar em omissão, já que a decisão foi proferida de maneira clara e objetiva em relação à tese de alongamento do débito rural.
Outrossim, apesar de não ter pronunciado expressamente sobre o artigo 14 da Lei 4.829/65, é cediço que tal fato não enseja a omissão, eis que o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos apresentados pelas partes, se já fundamentou sua conclusão em outros respaldos jurídicos, como ocorreu no vertente caso.
Não fosse isso o bastante, em relação ao cerceamento de defesa, observa-se que a preliminar foi rejeitada, ao argumento de que a peculiaridade da demanda não exige, para o seu desfecho, produção de outras provas que não aquelas constantes dos autos, uma vez que a discussão baseia-se em matéria essencialmente de direito (revisão de encargos), o que permitiu o julgamento antecipado da lide.
Assim, observa-se que a intenção do Recorrente, em verdade, é ver reapreciado o mérito da demanda, sem que haja vício em qualquer ponto da decisão.
É cediço que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017). (sem destaque no original)
Mostra-se evidente, portanto, que não há vício a ser sanado e, de conseguinte, que os Embargos merecem ser rejeitados.
Forçoso reconhecer, por fim, que estes Embargos têm caráter manifestamente protelatório e, de consequência, é devida a aplicação da multa do art. 1.026, § 2.o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Neste sentido, colhe-se precedente do STJ. In verbis:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS MORATÓRIOS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A ausência de impugnação de fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 3. Tendo o Tribunal de origem vislumbrado o caráter protelatório dos embargos opostos, não há falar em ofensa ou negativa de vigência ao mencionado art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, mas em seu fiel cumprimento. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1807948/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).
Em relação ao prequestionamento, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”, consoante redação do art. 1.025 do CPC.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração e condeno o Recorrente ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Intimem-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora